Tribunal: CARF
Processo: 18470.730995/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.730995/2015-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.665 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
TELHADÃO DA PEDRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES. EXCLUSÃO INDEVIDA.
Não produz efeitos o Ato Declaratório Executivo para exclusão do contribuinte
do Simples, quando o mesmo demonstra que os débitos que ensejaram a
exclusão encontravam-se suspensos em razão de parcelamento ativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Souza, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, ratificando o despacho
decisório que o excluiu do Simples Nacional.
Por bem descrever os fatos, valho-me do relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.730995/2015-51
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.665 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730995/2015-51

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/RJO no 1581848 de fl. 07, expedido em 01 de
setembro de 2015, que excluiu a partir de 1o de janeiro de 2016 o contribuinte do
Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude de a empresa possuir débitos de SIMPLES NACIONAL
que se encontram listados no ato de exclusão e cujas exigibilidades não se encontravam
suspensa; com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do
art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Cientificada do ato de exclusão em 11/11/2015 por via eletrônica (Edital no 001391709
de fl. 13), a pessoa jurídica interessada interpôs em 04/11/2015 a manifestação de fl. 02
protestando que os débitos forma parcelados, conforme comprovantes que apresenta.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, tendo
em vista que apesar de o contribuinte declarar que havia parcelado os débitos, a regularização
dos mesmos se deu passados mais de 30 dias da ciência do ADE, prazo máximo para que os
débitos fossem regularizados. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto
ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Em 23/05/2017 (Edital fl.33), o contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ e,
ainda irresignado, em 14/06/2017, interpôs recurso voluntário, onde alega em síntese que:
- Preliminarmente, alega nulidade do acórdão pela violação dos princípios da
publicidade e eficiência da administração pública, do devido processo legal e do contraditório;
- No mérito, alega que procedeu à regularização dos débitos através do pedido de
parcelamento em 16/10/2015;
Por fim, a Recorrente requereu o provimento do recurso para que permaneça no
Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.665 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730995/2015-51

Trata o presente processo de exclusão do contribuinte do Simples Nacional em
razão da existência de débitos em aberto. A data da ciência do ADE se deu em 11/11/2015, data
em que se considera ocorrida a exclusão do Simples.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou que havia
parcelado os débitos e requereu sua manutenção na sistemática do Simples.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, tendo
em vista que a regularização dos débitos ter-se-ia efetivado após mais de 30 dias do ato de
exclusão, descumprindo o prazo estabelecido no art. 31, §2o da LC n.123/2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta)
dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. (grifei)
A decisão recorrida informa que em 10/02/2017 os débitos que ensejaram a
exclusão ainda encontravam-se na situação devedor, vide excerto do voto:
No caso em exame, constata-se pelas telas de fl. 24, retirada dos sistemas internos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, que os débitos de SIMPLES NACIONAL dos
períodos de apurações 04/2015 e 05/2015, que constam relacionados no Ato
Declaratório Executivo DRF/RJO no 1581848 de fl. 07, encontravam-se ainda na
situação de devedores em 10/02/2017 (data da consulta); portanto muito tempo após a
data limite de 11/12/2015 permitida pela legislação para o contribuinte em questão
regularizar os débitos e permanecer na sistemática de apuração pelo Simples Nacional.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo alega que parcelou os débitos em
16/10/2015 e apresenta relatórios com pedido de parcelamento.
A decisão recorrida faz referência aos débitos com período de apuração de
04/2015 e 05/2015, relacionados no ADE no 1581848 de fl. 07, que permaneceriam na situação
devedor em 10/02/2017.
Entretanto, compulsando os autos, constato que o referido ADE não menciona os
referidos débitos como causa para exclusão da Recorrente do Simples. Vide tela do ADE, onde
constam os débitos que ensejaram a exclusão:

Os débitos que estavam na situação devedor são aqueles com período de apuração
abrangido de 06/2014 a 12/2014, não tendo sido citados os débitos com período de apuração de
04/2015 e 05/2015.
Nesse sentido, o ADE não poderia ter sido ratificado pelo Colegiado a quo, em
razão de débitos em aberto, não listados em seu anexo único. Além do que, a consulta foi
efetivada em 10/02/2017, ou seja, na data em que o ADE foi expedido o contribuinte poderia
estar regular, ou ter-se regularizado no prazo legal de 30 (trinta) dias, e só posteriormente ter
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.665 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730995/2015-51

ficado inadimplente novamente. Tal situação hipotética poderia ensejar novo Ato de Exclusão,
mas não poderia ser fundamento para a manutenção do ADE ora atacado, consoante art. 4o da
próprio ADE, in verbis:
Art. 1 o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequena Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo Único
a este Ato Declaratório Executivo (ADE), conforme disposto no Inciso V do art. 17,
inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 25 do art. 30 da Lei Complementar n o 123, 14
de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 73 da
Resolução CGSN n o 94, de 29 da novembro dc 2011.
Nome Empresarial: TELHADAO DA PEDRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA - ME
Número de Inscrição no CNPJ: 07.662.582/0001-10
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1° de janeiro de 2016, conforme
disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar n 9 123, de 2006, e inciso I do
art. 76 da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data
da ciência deste ADE, impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
de sua jurisdição, conforme disposto no art. 39 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
art. 109 da Resolução CGSN no 94, de 2011, e nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Parágrafo único. Não havendo apresentação de impugnação no prazo de que trata o
caput este artigo, a exclusão tornar-se-á definitiva.
Art. 4o Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da pessoa
jurídica seja regularizada no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste
ADE, ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE devido a outras
pendências porventura identificadas. (grifei)
Com efeito, a existência de novos débitos não listados no ADE dariam ensejo a
emissão de novo ADE, e não implicado ratificação de ADE anterior, fundamentado em débitos
que não estariam devedores ou que foram regularizados. Entender de forma contrária, seria
emitir um “cheque em branco” a favor da administração e qualquer novo débito ensejaria a
exclusão do contribuinte, sem que o mesmo tivesse a oportunidade de regularizá-lo.
Quanto ao argumento da Recorrente, também há de ser acolhido, uma vez que não
só os débitos listados no ADE encontravam-se parcelados, na data da ciência do ADE
(11/11/2015), como também encontravam-se parcelados os débitos citados na decisão recorrida
como impeditivos para manutenção do contribuinte no Simples (04/2015 e 05/2015), conforme
telas do parcelamento anexadas pelo contribuinte, vide:

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.665 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730995/2015-51

(linhas suprimidas)

Mostra-se procedente o argumento da Recorrente de que os débitos citados na
decisão recorrida encontravam-se devidamente parcelados (destaque em azul), bem como
encontravam-se parcelados os débitos constantes do anexo único do ADE (destaque em
vermelho), ou seja, estavam todos com sua exigibilidade suspensa no dia da emissão do ADE
(11/11/2015), bem como no prazo dos 30 (trinta) dias que o sujeito passivo teria para regularizar
o débito.
Sendo assim, mostram-se inverídicos os fatos que deram ensejo ao ADE no
1581848/2015, razão pela qual deve ser considerado nulo, não produzindo qualquer efeito.
Conclusão
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.665 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730995/2015-51

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por DAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital